Tribunal: TJSP
Processo: 9243383-18.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Anulação de Lançamento Fiscal - Município de Peruíbe - Multa Administrativa ante o não cumprimento pelo demandante, em tempo hábil, de notificação para promover à limpeza de lote de sua propriedade e refazer o passeio público, no prazo de 30 (trinta) dias - Alegada existência de prova indiciária ao amparo da pretensão anulatória - Improcedência - Falta de prova, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Anulação de Lançamento Fiscal - Município de Peruíbe - Multa Administrativa ante o não cumprimento pelo demandante, em tempo hábil, de notificação para promover à limpeza de lote de sua propriedade e refazer o passeio público, no prazo de 30 (trinta) dias - Alegada existência de prova indiciária ao amparo da pretensão anulatória - Improcedência - Falta de prova, em verdade, a ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo em comento - Inteligência do art. 333, I, do CPC/1973 - Sentença mantida - Recurso não provido.